Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP.
II- REQUERIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES REJEITADAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
III- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO VERIFICAÇÃO.
IV- AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
V- PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. MERA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, deve ser mantido o capítulo do julgado que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esses pontos. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.
2. Não incorre o juízo sentenciante em julgamento citra petita caso, tendo reconhecido a prescrição da pretensão autoral, deixe de apreciar os pedidos indenizatórios e os fundamentos a eles correlatos, porque prejudicados. 2.1. Outrossim, tendo a parte autora se manifestado, em réplica, acerca dos argumentos posteriormente considerados pelo juízo de origem para acolher a prejudicial da prescrição, não há falar em ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3.1. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que a parte autora somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que a correntista teve contato com a quantia por ela considerada irrisória.
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mas tão somente suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, as quais poderão ser executadas caso o credor comprove, dentro do prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão que a certificou, não subsistir a situação de insuficiência de recursos (art. 85, caput, c.c art. 98, § 3o, ambos do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.